Tribunal: CARF
Processo: 10480.903023/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.903023/2012-18
ACÓRDÃO
1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
IRPJ – IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de
PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação, há que indicar/definir, de logo,
quais créditos e suas origens que servirão de contraponto aos débitos
apresentados com “compensáveis”.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar parcialmente a
preliminar suscitada. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira
Machado que entendem que não se aplica a preliminar suscitada. No mérito, por maioria de
votos, em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário para reconhecer, parcialmente, direito
creditório no valor de R$77.761,36, que somado ao valor já reconhecido pelo Decisório prefalado,
de valor R$16.006,66, chega-se ao valor de R$93.768,02, este, o saldo negativo de IRPJ, no ano
2008. Devendo, por consequência, a Delegacia de origem, proceder à homologação dos débitos
compensados nas DCOMP, até ao limite reconhecido. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira
Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que negavam provimento ao recurso voluntário.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (114
do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 e art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
PER/DCOMPs e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou Pedido de “compensações” o que se acha às fls. 02/09,
utilizando-se de supostos créditos relativos a Saldo Negativo de IRPJ – Imposto e Renda Pessoa
Jurídica.
No Despacho Decisório, fls. 10, já se prenunciava a incompletude na indicação dos
créditos que necessários à cobertura completa dos débitos que a pleiteante buscava compensar.
Isto, equivale, in casu, à sua própria inexistência. Assim, não há como se comprovar os créditos
utilizados. Enquadramento legal: Em essencial, todo o artigo 74, da Lei 9.430, de 27.12.1996.
A PARTIR DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO, FLS. 10, QUE EM SUA ANÁLISE
NÃO CONSTATOU SALDO SUFICIENTE À COMPENSAÇÃO OBJETIVADA. A
RECORRENTE NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS NUM TOTAL APTO
A COBRIR OS DÉBITOS A SEREM COMPENSADOS NA PREFALADA PERDCOMP. A
RECORRENTE APRESENTA INCONFORMIDADE DA DECISÃO, FLS. 18/25.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, do Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 18/25, tempestiva, atestada às fls.65. que por lógica processual, haveria de
ser direcionada a impugnação a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 16-80.985, proferido pela 8a Turma DRJ/SPO –
São Paulo (SP), em 12.12.2017, fls. 67/75, que afirma: {....} “O saldo negativo de IRPJ apurado no
encerramento do ano-calendário, oriundo de valores devidos mensalmente por estimativa, pode
ser utilizado na compensação, pois o parcelamento do débito, efetivamente cumprido pelo
contribuinte, mês a mês, gera crédito compensável tanto quanto o recolhimento do imposto via
‘DARF”, não sendo razoável (ou mesmo lícito) que o Fisco venha a omitir-se, violando o devido
procedimento de apuração do crédito e deixando de examinar o parcelamento que ele próprio
firmou com o contribuinte” {...} “Sendo assim, admitido como deferido e válido o suposto pedido
de parcelamento destas estimativas de IRPJ de janeiro, fevereiro, março e maio de 2008, só
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
3
poderia compor o saldo negativo de 2008, para fins de restituição ou compensação, o montante já
pago destas estimativas, até a data da emissão do DD”.
Recurso Voluntário
Registre-se que, às fls. 82 a 96, há Recurso Voluntário, interposto pela Empresa,
aqui, recorrendo do Acórdão 16-80.985, proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO – São Paulo, em
12.12.2017, nada alegou, além do frágil argumento já apresentado no “recurso” à 1a instância
(DRJ).
Porque mui oportuno, registre-se que a Recorrente aderira PRLF – Programa de
Redução de Litigiosidade Fiscal, através do processo 13.031.501.468/2022-15, porém proposta
não aceita, em 26.06.24, haja vista o que contido às fls. 65, daquele processo, sobre inclusão de
dívidas parceladas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
1. Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2. Do mérito
VOTO por julgar procedente em parte, o recurso voluntário e reconhecer,
parcialmente, direito creditório no valor de R$77.761,36, que somado ao valor já reconhecido pelo
Decisório prefalado, de valor R$16.006,66, chega-se ao valor de R$93.768,02, este, o saldo
negativo de IRPJ, no ano 2008. Devendo, por consequência, a Delegacia de origem, proceder à
homologação dos débitos compensados nas DCOMP, até ao limite reconhecido.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
4
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto voto por acatar parcialmente a preliminar suscitada, e, no
mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para reconhecer, parcialmente, direito
creditório no valor de R$77.761,36, que somado ao valor já reconhecido pelo Decisório prefalado,
de valor R$16.006,66, chega-se ao valor de R$93.768,02, este, o saldo negativo de IRPJ, no ano
2008. Devendo, por consequência, a Delegacia de origem, proceder à homologação dos débitos
compensados nas DCOMP, até ao limite reconhecido.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024 e do art. 15 e art. 489 do Código de
Processo Civil.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$520.981,61 do ano-calendário de 2008 apurado pelo
lucro real anual para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10-15, o reconhecimento do saldo negativo
disponível no valor de R$16.006,66 e assim houve homologação parcial do Per/DComp. Restaram
não comprovados os pagamentos.
Está registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-80.985, de 12.12.2017,
e-fls. 67-75:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade. [...]
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a Manifestação de Inconformidade, RECONHECENDO PARCIALMENTE o
direito creditório em litígio no valor de R$ 77.761,36, que somado ao valor
reconhecido pela autoridade fiscal de R$ 16.006,66, perfaz o valor de R$
93.768,02 a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2008,
devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo proceder à
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
5
homologação dos débitos compensados nas DCOMP vinculadas a este direito
creditório, até o limite do crédito total reconhecido..
Em sede recursal, e-fls. 81-94, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui
que:
(iv) dos requerimentos finais
26 — Ante o exposto, a Recorrente tem por apresentado seu Recurso Voluntário,
pugnando a esse Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que dá-
provimento ao presente Recurso Voluntário, para:
(i) reformando o acórdão recorrido, reconhecer a compensabilidade do crédito
utilizado na PEDCOMP de n° 34542.42950.31051021.3.02-8935, com a
consequente "homologação integral da referida compensação e extinção do
crédito tributário, seja em razão da compensabilidade dos saldos negativos
integrados ao parcelamento, seja em razão da quitação integral do parcelamento
da Lei n° 11.941/09, que extingue o crédito, na forma do art. 156, I, do CTN, e
enseja no reconhecimento do crédito utilizado;
(ii) caso entenda por demandar informações a respeito do parcelamento da Lei n°
11.941/09; que então seja determinada diligência à DRF de origem para
verificação da regularidade e suficiência do parcelamento, homologando-se, após
o resultado da diligência a compensação controvertida.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$427.213,59 (R$520.981,61 - R$16.006,66 - R$77.761,36), referente ao ano-
calendário de 2008 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
6
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador.
No que se refere ao Per/DComp, tem-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação
de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude
de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos,
de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
7
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
8
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos
dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-80.985, de 12.12.2017, e-fls. 67-
75, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
A situação fática presente nos autos é que a autoridade fiscal não reconheceu os
pagamentos das estimativas de IRPJ relativos aos meses de janeiro, fevereiro,
março e maio de 2008, nos valores de R$ 161.907,31, R$ 25.629,78, R$
174.012,13 e R$ 145.753,14, respectivamente, informados na DCOMP como
parcelas componentes do saldo negativo de IRPJ pleiteado. O somatório destas
estimativas é de R$ 507.302,36, justamente o valor não confirmado no DD.
Efetivamente referidas estimativas não foram pagas e também não foram
compensadas, tendo sido, conforme informação do contribuinte na MI, objeto de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
9
pedido de parcelamento. Na ótica do sujeito passivo, a suposta inclusão destes
débitos no parcelamento seria suficiente para legitimar estes valores como parte
dos créditos que compõe o saldo negativo pleiteado.
Preliminarmente, cabe a discussão sobre a possibilidade de se considerar como
crédito passível de restituição e compensação, na modalidade de pagamento
indevido prevista no artigo 165 do CTN, tributo que não foi efetivamente pago,
tendo sido objeto de pedido de parcelamento junto à RFB. No caso concreto,
trata-se de se admitir, ou não, como crédito líquido e certo, IRPJ devido como
estimativa não paga e supostamente parcelada que compôs saldo negativo
apontado como direito creditório para compensar débitos declarados em DCOMP.
É cediço que a restituição no direito tributário pátrio pressupõe o pagamento a
maior e prévio de tributo. Essa regra basilar encontra-se representada em nosso
Código Tributário Nacional (CTN) no artigo 165:
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
A própria RFB em seu normativo sobre restituição e compensação, vigente à
época da DCOMP transmitida, como não poderia ser diferente, também repete
essa condição do pagamento prévio como necessária para o administrado poder
pleitear uma restituição. Veja-se o artigo 2o da IN RFB no 1.300/2012:
CAPÍTULO II DA RESTITUIÇÃO
Seção I Das Disposições Gerais
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS. nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento:
II – reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
10
Sendo assim, admitido como deferido e válido o suposto pedido de parcelamento
destas estimativas de IRPJ de janeiro, fevereiro, março e maio de 2008, só poderia
compor o saldo negativo de 2008, para fins de restituição ou compensação, o
montante já pago destas estimativas, até a data da emissão do DD, que
estivessem consolidadas no parcelamento, vez que apenas estes valores, desde
que comprovadamente pagos, atrairiam para si os atributos da certeza e liquidez
próprios dos créditos que se pretende apresentar no procedimento de encontro
de contas próprio da compensação, ex vi, do artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei
no 9.430/96.
Demais Modalidades de Extinção
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto n° 7.212. de
2010).
É oportuna, neste ponto, a reprodução das regras constantes do Programa
Gerador de Declaração (PGD) da DIPJ, em relação ao parcelamento das
estimativas [...].
Desta forma, conclui-se não ser possível o aproveitamento, como parte do saldo
negativo para fins de restituição/compensação, das parcelas ainda não pagas de
estimativas na data da emissão do DD, ainda que estivessem sob o controle
regular de parcelamento deferido, pois, além de tudo o que foi acima explanado,
o parcelamento não consta, na relação do artigo 156 do CTN, como modalidade
de extinção do crédito tributário:
CAPÍTULO IV Extinção do Crédito Tributário SEÇÃO I Modalidades de Extinção
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação; IV- remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
11
XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas
em lei. (Incluído pela Lcp n° 104. de 2001) Vide Lei n° 13.259. de 2016
Quanto ao termo final para o cômputo das parcelas pagas do parcelamento das
estimativas, para fins de apuração do saldo negativo passível de
restituição/compensação, ser a data da emissão do despacho decisório (DD),
como o próprio contribuinte deixa a entender em sua peça de defesa, justifica-se
por ser este o ato administrativo combatido pelo contribuinte na sua
manifestação de inconformidade (MI), sendo escorreita a consideração, no
julgamento administrativo, da situação do crédito pago até esta data, em suas
diversas modalidades. Caso assim não fosse, chegaríamos à esdrúxula hipótese
em que o direito creditório reconhecido teria um valor diferente a depender da
data em que o julgamento fosse efetuado, uma vez que a cada mês superado,
sem que o julgamento ocorresse, uma parcela a mais do parcelamento poderia
ter sido paga e, consequentemente, reconhecida. Esta hipótese certamente
atrairia insegurança jurídica aos administrados em idêntica situação, vez que
aqueles que tivessem seus processos julgados mais tardiamente se beneficiariam
com um reconhecimento maior de crédito. Tal situação não pode ser admitida
pelo ordenamento jurídico. [...]
Em relação à comprovação por parte do sujeito passivo da existência e fluência
regular do parcelamento alegado em sua MI, é fato que o mesmo trouxe a esses
autos (agrupados como Doc.03), documentos emitidos pela própria RFB (fls.
58/64) que demonstram a existência e o deferimento do parcelamento alegado,
bem como a inclusão dos débitos de estimativa de IRPJ objeto desta lide na
consolidação deste parcelamento.
Neste ponto, o interessado pleiteia em sua MI que, dada a complexidade em se
apurar o valor pago das estimativas objeto deste processo no parcelamento em
curso, este colegiado administrativo de julgamento defira a realização de perícia
contábil a ser, preferencialmente, executada por auditor fiscal estranho à lide.
Com efeito, não há nas normas que regulam o processo administrativo fiscal
socorro a este pleito, sendo então indeferido. Mas o indeferimento deste pedido
de perícia não trará qualquer prejuízo à parte. A uma pois as informações trazidas
pelo próprio contribuinte em sua peça de defesa são suficientes para se atingir
esse desiderato, e a duas pois, tanto para a análise do direito creditório envolvido
numa compensação, como no julgamento administrativo do contencioso que
verse sobre restituição e compensação, a competência legal para a execução de
tais procedimentos é do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. E assim
ocorrerá neste caso, em que a análise será feita por auditor fiscal competente
para o julgamento administrativo.
À fl.58 consta “Recibo de Consolidação de Parcelamento de Dívidas Não
Parceladas Anteriormente”, em que a RFB noticia a conclusão da consolidação de
parcelamento por parte do contribuinte, em 28/06/2011. Na parte do relatório de
parcelamento, trazido aos autos, intitulado “Demonstrativo da Consolidação” (fl.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
12
59), é apontado como R$ 2.975.297,22 o valor total do débito consolidado
submetido ao parcelamento na faixa de 61 a 120 prestações, que foi a escolhida
pelo interessado, como abaixo demonstrado, em R$:
Valor do Principal 2.233.199,00
(+) Valor das multas de mora e de ofício 269.856,87
(+) Valor dos juros 472.241,35
(=) Valor total consolidado 2.975.297,22
(-) Antecipações pagas 11/09 a 05/11 (1.777,74)
(=) Saldo consolidado em 24/11/09 2.973.519,48
(/) no prestações remanescentes 72
(=) Valor da Prestação Básica 41.298,88
Este valor consolidado do parcelamento é composto por diversos débitos
discriminados às fls. 60/61, dentre os quais o valor de R$ 507.302,36,
correspondente aos valores de principal das estimativas de IRPJ de janeiro,
fevereiro, março e maio de 2008. Às fls. 62/64, na parte do relatório intitulada
“Detalhamento das Prestações”, estão relacionados os valores das prestações
básicas do parcelamento desde a primeira, em novembro de 2009 no valor de R$
100,00, até a última, em maio/2017 no valor de R$ 41.298,88. Como referido
relatório foi impresso em 05/06/2012, dias antes da apresentação da MI por parte
do contribuinte, consta a condição de “PAGA” para as parcelas até maio/2012,
inclusive, e “A VENCER” para as parcelas de junho/2012 até maio/2017.
Cumpre agora extrair, do valor de R$ 41.298,88 referente à prestação básica do
parcelamento, o quanto corresponde às estimativas de IRPJ sob debate. À fl.59
está demonstrado, no quadro “Composição da Prestação Básica”, a participação
do valor de principal na composição desta prestação, assim discriminada, em R$:
Valor de Principal na prestação 30.998,13
(+) Valor das multas na prestação 3.745,77
(+) Valor dos juros na prestação 6.554,98
(=) Valor da prestação básica 41.298,88
A relação percentual entre o valor de principal das estimativas contidas no
parcelamento (R$ 507.302,36) e o valor total de principal consolidado (R$
2.233.199,00) é de 22,72%. A partir desse percentual encontrado é possível
identificar o valor pago das estimativas de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro,
março e maio de 2008, até a data de emissão do DD, em 04/05/2012, passível de
compor o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2008 para fins da
compensação declarada, tal como demonstrado a seguir:
Valor de principal da prestação básica 30.998,13
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
13
% do principal atribuído às estimativas 22,72%
(=) Valor de principal ref. às estimativas 7.041,66
(x) no prestações pagas até DD (06/11 a 04/12) 11
(=) Valor de principal das estimativas pagas 77.458,24 (1)
Valor de Principal antecipado (11/09 a 05/11) 1.334,36
% do principal embutido das estimativas 22,72%
(=) Valor de principal das estimativas antec. 303,12 (2)
Valor das estimativas pagas até DD (1) + (2) 77.761,36
CONCLUSÃO
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a Manifestação de Inconformidade, RECONHECENDO PARCIALMENTE o
direito creditório em litígio no valor de R$ 77.761,36, que somado ao valor
reconhecido pela autoridade fiscal de R$ 16.006,66, perfaz o valor de R$
93.768,02 a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2008,
devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo proceder à
homologação dos débitos compensados nas DCOMP vinculadas a este direito
creditório, até o limite do crédito total reconhecido.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-80.985, de 12.12.2017, e-
fls. 67-75, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Atinente à revisão de ofício, o Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria
ME no 284, de 27 de julho de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes aos débitos confessados em
Per/DComp, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de 12 de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903023/2012-18
14
setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, trazem
esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse
sentido, a autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto.
A suspensão da exigibilidade dos débitos confessados em Per/DComp decorre de
determinação legal que prevê que “as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo” “suspendem a exigibilidade do crédito tributário” (inciso III
do art. 151 do Código tributário Nacional). Cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a
cobrança dos débitos tributários confessados em Per/DComp.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 148
DF CARF MF
Original